Tribunal: TJBA
Processo: 0082570-60.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082570-60.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CELSO VIEIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Execução fiscal. Imposto Sobre Serviços (ISS). Prescrição intercorrente. Feito extinto com resolução de mérito. Não caracterização. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão regular do feito, a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis e o posterior decurso do prazo prescricional. Ausente a demonstração de inércia da exequente e não evidenciada a observância formal do procedimento previsto na Lei de Execuções Fiscais. Paralisação do processo atribuível a atos do Poder Judiciário. Incidência da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta Câmara Cível. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0082570-60.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CELSO VIEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento à Apelação do MUNICIPIO DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026.